Tribunal: TJSP
Processo: 1018296-94.2018.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – Cédula de crédito bancário – Pretensão de que seja extinta a execução por ausência de título que materialize obrigação líquida, certa e exigível, de modo a embasar a propositura de uma execução – Descabimento – Hipótese em que a lei no 10.931/2004 atribuiu força executiva à cédula de crédito bancário, a qual se encontra acompanhada de planilha de cálculo de

Ementa:
APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – Cédula de crédito bancário – Pretensão de que seja extinta a execução por ausência de título que materialize obrigação líquida, certa e exigível, de modo a embasar a propositura de uma execução – Descabimento – Hipótese em que a lei no 10.931/2004 atribuiu força executiva à cédula de crédito bancário, a qual se encontra acompanhada de planilha de cálculo de evolução do débito - Súmula 14 aprovada pelo Órgão Especial deste Colendo Tribunal de Justiça de São Paulo – RECURSO DESPROVIDO.

APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – Pretensão de reforma da r. sentença que não reconheceu a existência de excesso de execução – Descabimento - Hipótese em que a alegação de excesso de execução deve vir acompanhada de demonstrativo discriminado e atualizado, que aponte o valor que o executado entende como devido, sob pena de rejeição do pedido, nos termos do que determina o parágrafo 3o, do artigo 917 do CPC – Ausência de discriminação de quais os valores abusivos que deveriam ser afastados do cálculo do crédito executado – Alegações genéricas de incidência de encargos abusivos que não podem ser acolhidas - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294538
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível
no
1018296-94.2018.8.26.0625,
da
Comarca
de
Taubaté, em que são apelantes CAIO GUSTAVO DAS NEVES,
MILENA RENATA DAS NEVES, RENATO DAS NEVES, MARLI
LAUSSOGHI DAS NEVES e PROJESUL VIDROS E ALUMINIOS LTDA,
é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U." de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018296-94.2018.8.26.0625
2
VOTO No: 30721
APEL.No: 1018296-94.2018.8.26.0625
COMARCA: TAUBATÉ
APTE. : CAIO GUSTAVO DAS NEVES E OUTROS
APDO. : BANCO DO BRASIL S/A
APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO Cédula de
crédito bancário Pretensão de que seja extinta a execução
por ausência de título que materialize obrigação líquida,
certa e exigível, de modo a embasar a propositura de uma
execução Descabimento Hipótese em que a lei no
10.931/2004 atribuiu força executiva à cédula de crédito
bancário, a qual se encontra acompanhada de planilha de
cálculo de evolução do débito - Súmula 14 aprovada pelo
Órgão Especial deste Colendo Tribunal de Justiça de São
Paulo RECURSO DESPROVIDO.
APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO Pretensão
de reforma da r. sentença que não reconheceu a existência
de excesso de execução Descabimento - Hipótese em que
a alegação de excesso de execução deve vir acompanhada
de demonstrativo discriminado e atualizado, que aponte o
valor que o executado entende como devido, sob pena de
rejeição do pedido, nos termos do que determina o
parágrafo 3o, do artigo 917 do CPC
Ausência de
discriminação de quais os valores abusivos que deveriam
ser afastados do cálculo do crédito executado Alegações
genéricas de incidência de encargos abusivos que não
podem ser acolhidas - RECURSO DESPROVIDO.
Contra a respeitável sentença proferida
às fls. 581-582, que rejeitou liminarmente os embargos à
execução, apelam os embargantes.
Sustentam, em apertada síntese, excesso
de execução e que o título executado foi assinado com
vício de consentimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018296-94.2018.8.26.0625
3
Recurso bem processado, com resposta.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
De fato, dispõe o parágrafo 3o, do artigo
917 do Código de Processo Civil de 2015, de forma
cogente:
“Quando
alegar
que
o
exequente,
em
excesso de execução, pleiteia quantia superior à do
título, o embargante declarará na petição inicial o
valor que entende correto, apresentando demonstrativo
discriminado e atualizado de seu cálculo”.
Essa
regra
“tem
por
escopo
evitar
alegações destituídas de fundamento, cuja finalidade é
unicamente protelar o pagamento da quantia devida” (AgRg
no REsp 1080925/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA
TURMA, julgado em 08/02/2011, DJe 28/02/2011).
No
caso
em
exame,
não
tendo
os
embargantes apresentado demonstrativo discriminado e
atualizado de seu cálculo, tampouco indicado qual o
valor que entenderiam como devido, de rigor a manutenção
da respeitável sentença de primeiro grau, que rejeitou
os embargos oferecidos.
O pedido de reconhecimento de excesso de
execução, na petição inicial, é fundamentado na alegação
genérica da incidência de encargos abusivos no título
executivo e nos contratos anteriores que teriam dado
origem à dívida.
Cabia
aos
apelantes
apontar
especificamente em que consistiria o alegado excesso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018296-94.2018.8.26.0625
4
execução, apresentando o valor que entenderiam como
devido, o que não ocorreu.
No
mais,
a
Medida
Provisória
no
2.160-25/2001, convertida na lei no 10.931/2004, dispõe
expressamente em seu artigo 28 que: “A cédula de Crédito
Bancário é título executivo extrajudicial e representa
dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela
soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado
em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta
corrente, elaborados conforme previsto no §2o”.
O artigo 29 da referida lei estabelece
que: “A Cédula de Crédito Bancário deve conter os
seguintes requisitos essenciais: I - a denominação
"Cédula de Crédito Bancário"; II - a promessa do
emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e
exigível no seu vencimento ou, no caso de dívida oriunda
de contrato de abertura de crédito bancário, a promessa
do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa,
líquida e exigível, correspondente ao crédito utilizado;
III - a data e o lugar do pagamento da dívida e, no caso
de pagamento parcelado, as datas e os valores de cada
prestação, ou os critérios para essa determinação; IV -
o nome da instituição credora, podendo conter cláusula à
ordem; V - a data e o lugar de sua emissão; e VI - a
assinatura do emitente e, se for o caso, do terceiro
garantidor da obrigação, ou de seus respectivos mandatários”.
Assim, a cédula de crédito bancário tem
força executiva atribuída por lei, constituindo título
executivo.
Nesse
sentido,
o
precedente
abaixo,
firmado na sistemática dos recursos repetitivos pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018296-94.2018.8.26.0625
5
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART.
543-C DO CPC. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
VINCULADA A CONTRATO DE CRÉDITO ROTATIVO.
EXEQUIBILIDADE.
LEI
N.
10.931/2004.
POSSIBILIDADE DE QUESTIONAMENTO ACERCA DO
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS RELATIVOS
AOS DEMONSTRATIVOS DA DÍVIDA. INCISOS I E II
DO § 2o DO ART. 28 DA LEI REGENTE.
1. Para fins do art. 543-C do CPC: A Cédula
de
Crédito
Bancário
é
título
executivo
extrajudicial, representativo de operações de
crédito de qualquer natureza, circunstância
que autoriza sua emissão para documentar a
abertura de crédito em conta-corrente, nas
modalidades de crédito rotativo ou cheque
especial. O título de crédito deve vir
acompanhado de claro demonstrativo acerca dos
valores utilizados pelo cliente, trazendo o
diploma legal, de maneira taxativa, a relação
de exigências que o credor deverá cumprir, de
modo a conferir liquidez e exequibilidade à
Cédula (art. 28, § 2o, incisos I e II, da Lei
n. 10.931/2004).
3. No caso concreto, recurso especial não
provido.
(STJ, REsp 1291575/PR, Rel. Min Luis Felipe
Salmomão, Segunda Seção S2, j 14.08.2013, DJe
02.09.2013).
Ainda a esse respeito, diversos julgados
do C. Superior Tribunal de Justiça (STJ, AgRg no REsp
1484167,
Rel.
Min.
Marco
Aurélio
Bellizze,
j.
02.06.2015; AgRg no REsp 1332591, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti, j. 17.03.2015; EDcl no AREsp 46042, Rel. Min.
Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 02/10/2014).
Cabe destacar que o enunciado da Súmula
14, relativa à Seção de Direito Privado, aprovada pelo
Colendo Órgão Especial deste Eg. Tribunal de Justiça e
publicada no Diário Oficial de 26.8.2010, dispõe que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018296-94.2018.8.26.0625
6
“A cédula de crédito bancário regida pela
Lei no 10.931/04 é título executivo extrajudicial”.
No
presente
caso,
foi
trazido
o
demonstrativo do débito e das taxas aplicadas, sendo o
título relativo a uma obrigação líquida, certa e
exigível.
Quanto à alegação de que a cédula de
crédito
foi
contratada
para
quitação
de
saldos
anteriores, é sabido que, embora “a renegociação de
contrato bancário ou a confissão da dívida não impeça a
possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades
dos contratos anteriores” (Súmula no 286 do STJ), não
está o exequente obrigado a apresentar desde logo toda a
evolução anterior do débito que gerou a dívida tida como
devida pelo título executivo.
De fato, é permitido àquele que confessa
uma dívida ou celebra uma renegociação de seu débito
discutir
os
valores
que
resultaram
nessa
nova
contratação; mas tal possibilidade não retira, em
princípio, a certeza, liquidez e exigibilidade da
obrigação cambial assumida.
Frise-se que não há nos autos do processo
elementos de prova que apontem para algum vício de
consentimento dos autores.
Pelo contrário, como bem observou a d.
juíza singular:
“A emenda, assim na linha da inicial,
faz menção a amortizações, supostas cobranças
abusivas,
aditivos
com
base
em
valores
irreais e até em vício de consentimento, do
que
só
se
poderia
cogitar
em
situação
absolutamente extraordinária, tratando-se de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018296-94.2018.8.26.0625
7
06
(seis)
embargantes
empresários
e
acostumados a contratações da natureza. O
fato, objetivamente, é que o conjunto de
postulações e fundamentos não resulta, ainda
que minimamente, num contexto próximo daquilo
que é exigível dos embargantes para uma
eventual
perquirição
sobre
excesso
de
execução (art. 917, §§3o e 4o, do CPC).
Em
suma:
ainda
que
se
admita
a
discussão sobre qualquer matéria que seria
lícito aos devedores/embargantes argumentar
em ação de conhecimento, o ataque ao título
executivo não prescinde da especificidade que
é, inclusive, o que direciona essa discussão.
Aqui, não há teses definidas para esse
debate.
O cenário sugere a necessidade de os
executados alcançarem elementos e documentos
afetos às operações bancárias anteriores,
possivelmente
abrangidas
pela
cédula
que
aparelha a execução, para somente depois
conseguirem
a
definição
dos
pontos
que
pretendem questionar. E essa atividade prévia
nem tem, em regra, conexão com a execução
lastreada no título em relação ao qual são
exigidos esses elementos/documentos, tratando-
se de demandas com causas/objetos distintos
(TJSP Apelação n. 1001954-59.2017.8.26.0005;
Rel: Jairo Brazil Fontes Oliveira; 15a Câmara
de Direito Privado; j: 20/05/2019); e é
também essa falta de conexidade que torna
inviável a admissão dos embargos como via
exclusiva para essa obtenção do que os
embargantes ainda têm por necessário para
identificarem quais foram, efetivamente, as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018296-94.2018.8.26.0625
8
abusividades
(eventuais)
na
formação
da
cédula” (fls. 581-582; sem destaques no
original).
Nesse
contexto,
ausentes
as
irregularidades apontadas no título executivo, além da
falta de planilha de cálculo demonstrando o aventado
excesso de execução, mas meras alegações genéricas de
que o apelado teria praticado condutas abusivas, de
rigor a manutenção integral da respeitável sentença de
primeiro grau que rejeitou liminarmente os embargos
oferecidos.
Diante
de
todo
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Relatora